Tribunal: TJES
Processo: 0026623-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026623-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AUTO SERVICO FERREIRA LIMA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONFISCATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Verificada violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da CF/88, afigurar-se-á possível a redução do valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação.

II. A multa tributária não pode exceder o valor do tributo devido, respeitando o limite de 100%, conforme entendimento do STF.

III. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026623-69.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AUTO SERVICO FERREIRA LIMA LTDA

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de

apelação cível interposto
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face de
sentença
proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital -
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA maneja em seu desfavor por AUTO SERVICO FERREIRA LIMA LTDA
, cujo
decisu
m

acolh
eu

“em parte o pedido, determinando a redução da multa punitiva imposta ao requerente, para o valor correspondente a 100% do tributo devido na espécie”.

Em suas razões recursais
o ente estatal
sustent
a
que “a porcentagem exacerbada da multa contestada é fruto de política tributária extrafiscal para inibir comportamentos indesejáveis dos contribuintes, como por exemplo “deixar de emitir nota fiscal”. Nesta esteira, a multa tributária é e deve ser alta, sob pena de não atingir a coação necessária para impedir a inadimplência.

Pontuou que, "
O Supremo Tribunal Federal, acerca do assunto, já notou a diferença de tratamento que deve ser dada entre os diferentes tipos de multas, isto é, entre aquelas provenientes de descumprimento do pagamento da obrigação principal e as advindas do descumprimento de um dever instrumental
".

Em seguida, afirmou que "
Quem age dolosa e intencionalmente com o fim de fraudar e sonegar impostos não pode ser punido da mesma de quem simplesmente deixa de pagar impostos
".

Sem co
ntrarrazões.

Ratifico,
assim,
o relatório lançado nos autos.

Prefacialmente,
conforme se afere dos autos “
Trata-se de ação de procedimento comum aforada por
AUTO SERVIÇO FERREIRA LIMA LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual requer a parte autora a redução da multa tributária imposta pelo fisco no período de apuração de 09/2014 a 06/2019 para 20% do valor do tributo devido, sob o argumento de que são confiscatórias as multas superiores a 100% do imposto lançado. Sustenta que realizou, por meio do Sistema de Cooperação Fiscal, parcelamento do débito tributário total, do período entre 09/2014 a 07/2019, gerando o pagamento de ICMS, multa de mora e juros devidos no montante de R$ 87.949,23, dos quais R$ 63.461,01 a título de ICMS, e R$ 72.894,18 de multa punitiva. Defende que pelo princípio da vedação do confisco é desproporcional a alíquota da multa punitiva – patamar acima de 100% do valor do tributo, gerando insegurança jurídica e também risco a sua atividade econômica”.

P
ois bem. C
onsoante o entendimento assente na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da multa “
tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
” (STF; RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177), posicionamento, ademais, perfilhado pelo legislador estadual no artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, e, sabidamente, utilizado como justificativa à aplicação de multas em percentuais mais rigorosos,
in litteris
:

Artigo 74.
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.

Saliente-se, entretanto, que, acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária.

Nesse passo, adoto a compreensão segundo a qual o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, entendimento, bem é dever, amparado na jurisprudência recente da Excelsa Corte,
independentemente da natureza da penalidade (moratória ou punitiva)
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.
2. Sobre a questão verifica-se que o Magistrado a quo, na r. sentença, reduziu a cobrança da penalidade ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
3. Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.
4. Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade. 5. Nesse contexto, verifico que a redução da multa para o percentual de 100% do valor do tributo devido não merece reparos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra. (TJES; Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0004815-08.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/Feb/2024)

Em virtude disso, por
equivaler a multa aplicada
na hipótese a valor superior a
do imposto devido, patente me afigura a inobservância da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que confiscatórias são as multas sancionatórias “
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
” (ARE 1058987 AgR, publicado em 15.12.2017), compreensão reiterada desde o julgamento em 06.08.2013 do RE 748257,
circunstância que enseja na sua limitação para afastar o que exceder sobredito patamar
.

Por fim, impõe-se ressaltar que, apesar de haver sido reconhecida a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, destinado à análise do alcance do artigo 150, inciso IV, da CF/88, certo é que não houve determinação de sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias; razão pela qual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, deverá o feito permanecer com sua tramitação normal.

Outra não é a conclusão ao notar-se que
“
O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
” (
STF
; ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018),
hipótese distinta da presente
.

Exatamente na
mesma
trilha
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5004751-43.2023.8.08.0000,
Relator Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.
2 - Não há como deixar de reconhecer que a multa constante na CDA foge à razoabilidade e, por conseguinte, evidencia caráter confiscatório, sendo aquela equivalente a R$ 340.623,99 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), ao passo que o valor do tributo corresponde a apenas R$ 1.820,28 (mil, oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos). 3 - Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5013056-16.2023.8.08.0000, Relator Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso interposto e nego-lhe provimento,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial fixada em sentença para 11% (onze por cento).

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.